Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-27.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004933-27.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 021.882.811-01 (RECORRENTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO A PEDIDO. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção definitiva de servidora (investigadora de polícia), em razão da necessidade de tratamento multidisciplinar para filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para a própria servidora, portadora de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), em localidade diversa da sua lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão administrativa que indeferiu a remoção da servidora, com base na discricionariedade e na supremacia do interesse público, pode ser revista pelo Poder Judiciário; e (
ii
) analisar se laudos médicos particulares são suficientes para comprovar a necessidade da remoção por motivo de saúde, dispensando o laudo da Junta Médica Oficial exigido por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção a pedido do policial civil é ato administrativo discricionário, condicionado à conveniência do serviço, nos termos do art. 157 da LC n.º 407/2010. O indeferimento motivado pela carência de efetivo em localidade estratégica de fronteira insere-se no mérito administrativo, cuja revisão pelo Judiciário é vedada, ausente a ilegalidade.

4. A remoção por motivo de saúde de dependente, conforme o art. 51, § 1º, da LC n.º 04/1990, exige laudo pericial emitido por Junta Médica Oficial, não sendo os laudos particulares suficientes para suprir tal requisito legal. A inobservância desse pressuposto formal impede o reconhecimento do direito subjetivo à remoção, ainda que ponderados os princípios de proteção à saúde e à família, que não são absolutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O ato administrativo que indefere pedido de remoção de policial civil, com fundamento na carência de efetivo e na necessidade do serviço em localidade estratégica, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração e não é passível de revisão de mérito pelo Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade manifesta. 2. A concessão de remoção de servidor público estadual por motivo de saúde de dependente pressupõe o cumprimento de requisito legal específico, qual seja, a apresentação de laudo pericial emitido por Junta Médica Oficial, não podendo ser suprido por laudos particulares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, art. 157; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS n. 62.055/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/04/2022,
DJe
de 28/04/2022; STJ, RMS 30987/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2010,
DJe
07/06/2010; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1068465-92.2022.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Gabinete 4, Primeira Turma, j. 23/10/2023, pub. 29/10/2023; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1001683-43.2022.8.11.0021, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Gabinete 2, Terceira Turma, j. 11/09/2023, pub. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004933-27.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é investigadora de polícia civil, lotada em Mirassol D’Oeste/MT; b) é genitora de um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de acompanhamento multidisciplinar intensivo, disponível apenas na cidade de Cáceres/MT; c) também é portadora de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), cujo quadro é agravado pela distância de sua família; d) seu pedido administrativo de remoção foi indeferido. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar sua remoção para uma unidade da Polícia Civil em Cáceres/MT; b) a confirmação da remoção em caráter definitivo.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os princípios constitucionais de proteção integral à criança e à família devem orientar a atuação administrativa; b) os documentos médicos comprovaram a condição de saúde do filho da servidora (TEA) e a necessidade de tratamento especializado disponível apenas em Cáceres/MT; c) a condição de saúde da própria servidora (TDAH) é agravada pela distância do núcleo familiar; d) o Estado não demonstrou prejuízo à continuidade do serviço público ou ausência de vaga na localidade pretendida.
Julgou procedente a ação e
confirm
ou
a tutela de urgência anteriormente deferida
,

determina
ndo
de forma definitiva a remoção da servidora para uma das unidades da Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Cáceres.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a remoção de servidor é ato administrativo discricionário, condicionado à conveniência e oportunidade da Administração, devendo prevalecer a supremacia do interesse público; b) o indeferimento administrativo foi motivado pela carência de efetivo na unidade de origem (Mirassol D’Oeste), localizada em região de fronteira com alta demanda criminal, sendo a saída da servidora prejudicial à segurança pública local; c) a sentença violou a legislação estadual ao dispensar a necessidade de laudo da Junta Médica Oficial do Estado para comprovar a condição de saúde, não sendo os laudos particulares suficientes para tal fim. Requereu o provimento do recurso para

reforma
r
a sentença
e
julgar

improcedente
a reclamação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
349080892), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Remoção de Servidores Públicos

O Estatuto dos Servidores Públicos da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é regulamentado pela Lei Complementar nº 407/2010.

O referido diploma legal prevê a remoção do policial civil nas seguintes condições:

“Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.”

Da leitura do dispositivo, observa-se que a remoção a pedido do servidor é um ato que depende da conveniência e da oportunidade da Administração Pública, ou seja, está inserida no âmbito da sua discricionariedade. Assim, ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo para substituir a decisão do gestor.

Destaca-se que a movimentação é uma decisão de conveniência da Administração Pública e, não havendo ilegalidade do ato, trata-se de um ato puramente discricionário, razão pela qual o Poder Judiciário não deve intervir.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, em concurso de remoção, não havendo ilegalidade no edital que o rege,
inocorrendo
previsão da remoção pleiteada pelo impetrante, o ato de redistribuição possui natureza discricionária, atendendo o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. (...) (STJ//
AgInt
no RMS n. 62.055/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022.)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 591/80 DO ESTADO DO MATO GROSSO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. EFETIVO MILITAR. DÉFICIT. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O Decreto nº 591/80 do Estado do Mato Grosso prevê expressamente a hipótese de movimentação do policial militar para o atendimento de necessidade do serviço. II - Na espécie, as justificativas para a transferência do recorrente se fizeram acompanhar de dados que denotam o déficit de efetivo em certas regiões do Estado, como aquela para qual o militar fora removido. III - Havendo anteparo fático e inexistindo, por outro lado, indícios de eventual desvio de finalidade, a movimentação determinada pela autoridade dita coatora traduz-se em exercício regular do poder discricionário da Administração Pública. Recurso ordinário desprovido. (STJ// RMS: 30987 MT 2009/0232484-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2010)”

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso, ora recorrente, insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido de remoção definitiva da servidora, investigadora de polícia, da Delegacia de Mirassol D'Oeste para Cáceres.

O recorrente alega, fundamentalmente, que a remoção é ato discricionário e que o indeferimento administrativo se deu em razão do interesse público, considerando a carência de efetivo na lotação de origem. Além disso, sustenta que não foi cumprido o requisito de avaliação por Junta Médica Oficial.

Com razão o recorrente.

Embora a situação familiar e de saúde da servidora sensibilize, o ato de remoção, especialmente na seara da segurança pública, deve ser analisado sob a ótica da supremacia do interesse público. O artigo 157 da Lei Complementar nº 407/2010 condiciona a remoção a pedido à "conveniência do serviço policial".

Nesse contexto, o indeferimento administrativo (ID/PJe2
349080870
) não se mostrou arbitrário, mas devidamente motivado na carência de efetivo na Delegacia de Mirassol D'Oeste, município localizado em área de fronteira com alta demanda criminal. A manutenção do efetivo policial em localidades estratégicas é uma decisão que se insere no mérito administrativo, e a sua revisão pelo Poder Judiciário somente seria cabível em caso de flagrante ilegalidade, o que não ocorre nos autos.

Ademais,
ainda que se aplique a Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos),
legislação que rege a remoção por motivo de saúde de dependente no serviço público estadual,
ela
estabelece em seu artigo 51, § 1º, a necessidade de laudo pericial emitido por Junta Médica Oficial, requisito este que não foi observado no presente caso, tendo a decisão de primeiro grau se baseado exclusivamente em laudos particulares. A ausência da perícia oficial, meio legalmente previsto para a Administração aferir a indispensabilidade do tratamento e a impossibilidade de sua realização na localidade de origem, constitui um vício que impede o reconhecimento do direito subjetivo à remoção.

Ainda que se ponderem os princípios constitucionais de proteção à família e à saúde, estes não possuem caráter absoluto a ponto de suprimir a discricionariedade administrativa e os requisitos legais expressos, sobretudo quando o interesse público na segurança da coletividade está em
discussão
.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme ao reconhecer a discricionariedade do ato de remoção de policiais civis quando não há ilegalidade manifesta no ato de indeferimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITOR DOENTE - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL- ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido. (N.U 1068465-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 29/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. REMOÇÃO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES. (...) 2. A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido, sendo atribuição do Conselho de Superior de Polícia a análise do pleito. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido. (...) (N.U 1001683-43.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)”

Portanto, diante da ausência de ilegalidade no ato administrativo de indeferimento, que se baseou na conveniência do serviço público, e do não cumprimento do requisito legal de apresentação de laudo da Junta Médica Oficial, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é a medida que se impõe.

Fica registrado que esta
decisão não impede a renovação do pleito
, mediante o cumprimento dos requisitos legais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedente
o pedido formulado na petição inicial, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026